Tribunal: TJDFT
Processo: 0739026-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. DESBLOQUEIO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. DESNECESSIDADE. SALÁRIO. SERVIDOR DO DF. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PERCENTUAL DE 30%. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A determinação de devolução do montante bloqueado ao Executado, diante do reconhecimento da impenhorabilidade da verba, sem a prévia intimação do Exequente, não configura violação ao princípio da não surpresa. Inteligência do § 4o do art. 854 do CPC/15.
2. É admissível a penhora do salário para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
3. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
4. No caso concreto, depreende-se que a manutenção de penhora de 30% (trinta por cento) da constrição Sisbajud não prejudica o sustento da parte Executada, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito dela à subsistência digna com o direito da credora à satisfação do crédito cobrado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.